Tribunal: TJDFT
Processo: 0719073-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719073-42.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PSSC ASSESSORIA LTDA - EPP, LUIZ ANTONIO VICENTIM FILHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PSSC ASSESSORIA LTDA - EPP e LUIZ ANTONIO VICENTIM FILHO, tendo por objeto a concessão de gratuidade judiciária. Sobre a gratuidade judiciária, o art. 98 do Código de Processo Civil prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça”. No mesmo sentido, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No caso dos autos, o agravante LUIZ ANTONIO VICENTIM apresenta a declaração de IRPF ID Num. 46812740 para comprovar sua condição de hipossuficiência financeira. Este documento aponta que o agravante declara como sua ocupação principal a gerência de empresas e indica que a parte possui participação societária nas empresas FOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA., CNPJ 15.803.639/0001-82, e A.S. DUMONT COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA., CNPJ 13.893.356/0001-43. Dessa forma, intime-se o agravante para que apresente documentos que comprovem as condições econômicas das aludidas empresas, a fim de viabilizar a análise da alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade judiciária. Intime-se. Brasília, 30 de maio de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora